Tribunal: TCU
Processo: 034.205/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15429/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.205/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleisson Amorim Rodrigues (XXX.786.291-XX); Luiz Guilherme Mendes de Paiva (XXX.453.748-XX); Vitor Reis da Costa da Silva (XXX.033.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.